Tribunal: STF
Processo: ARE 1592636
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. FGTS. VERBAS RESCISÓRIAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO LOCAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Giselda Regina Pereira de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
Na minuta, a parte embargante aponta omissão no julgado. Argumenta, em síntese, que a decisão deixou de analisar concretamente a fundamentação apresentada quanto à repercussão geral, limitando-se a afirmar sua deficiência sem enfrentar os argumentos deduzidos no recurso extraordinário. Sustenta que houve demonstração estruturada da transcendência da controvérsia, especialmente quanto à interpretação do art. 37, II e § 2º, da Constituição, bem como à necessidade de observância dos Temas 1010 e 308. Alega, ainda, omissão quanto à relevância jurídica da matéria e à suposta desconformidade do acórdão recorrido com precedentes do STF, o que impactaria a uniformidade da interpretação constitucional. Requer, por fim, o acolhimento dos embargos.
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
No caso, a decisão embargada examinou de forma suficiente a controvérsia submetida à apreciação desta Corte. 
Consta expressamente do julgado que a parte ora embargante não demonstrou adequadamente a existência de repercussão geral, porquanto se limitou a alegações genéricas, sendo insuficiente a mera afirmação de relevância ou a indicação de precedentes desta Suprema Corte, sem a devida fundamentação concreta apta a evidenciar a transcendência da controvérsia, nos termos dos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC e 327, § 1º, do RISTF, circunstância que conduz à inadmissibilidade do recurso extraordinário.
Ademais, a decisão embargada consignou que a controvérsia foi decidida com base na legislação local e no conjunto fático-probatório dos autos, de modo que sua revisão demandaria a interpretação de normas infraconstitucionais e o reexame de fatos e provas, providências inviáveis na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Extraio, no ponto:

“Noutro giro, na hipótese, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação local aplicável e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.”

Registrou, ainda, que eventual irregularidade na criação do cargo em comissão ocupado pela parte agravante não lhe assegura o direito às verbas rescisórias próprias de servidores efetivos ou de empregados públicos regidos pela CLT. Veja-se:

“Ademais, eventual irregularidade na criação do cargo em comissão ocupado pela parte agravante não lhe garante o direito às verbas rescisórias destinadas a servidor ocupante de cargo efetivo ou a empregados públicos regidos pela CLT.”

Nesse contexto, a alegação de omissão ou contradição revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo questão relevante que tenha deixado de ser apreciada ou que exija esclarecimento.
Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, evidencia-se que os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a estreita função integrativa desse recurso.
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente